Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência relativa. CPC 65. Gratuidade de justiça. Concessão do benefício a quem aufere renda inferior a cinco salários-mínimos.
1. Não se tratando de escolha aleatória de foro, pois o réu está sediado em Brasília, o controle da competência relativa deve observar o CPC 65.
2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente necessitados. Alcança a todos os que não podem suportar os custos financeiros processuais sem o comprometimento da própria subsistência.
4. O recebimento de renda elevada por alguns agravantes sem a comprovação de despesas que sacrifiquem seu sustento infirma a presunção relativa advinda da declaração de hipossuficiência apresentada.